Tribunal: TJMT
Processo: 1011545-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011545-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transmissão, Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA - CPF: 616.835.071-34 (AGRAVANTE), TATIANE DE FREITAS DA SILVA - CPF: 014.067.411-08 (AGRAVADO), MARIA ROMAO DE FREITAS - CPF: 630.055.221-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMNTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL DO AGRAVANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deste que não preencha os requisitos prescritos à espécie pela Lei 1.060/50, não reside como albergar deferimento da prestação jurisdicional gratuita. Em busca da verdade real, não há óbice ao magistrado fazer pesquisas através do RENAJUD
que é uma das ferramentas disponíveis ao judiciário como forma de melhor distribuir a jurisdição, até por que contra fatos não há argumentos, uma vez que consta a que o agravante é proprietário de 2 carros e 1 moto. Sem fatos ou fundamentos novos, repetindo os mesmos argumentos, não reside como emplacar esta defesa interna colocada a consideração do colegiado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
93574470
; proferida
por este relator, no agravo de instrumento em
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Declaração de Domínio de Bem Imóvel c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória
°
1011545-38.2021.8.11.0000
, proposta por
MARCOS DA SILVA
, em face de
TATIANE DE FREITAS DA SILVA e MARIA ROMAO DE FREITAS
, que desproveu o agravo pois manifestamente improcedente,
forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, mantendo o indeferimento de pedido de justiça gratuita.

Em suas razoes de ID.:
96706489
, alega: (i) cerceamento de defesa,
pelo fato da decisão monocrática guerreada, usar como parte de seu fundamento informações de acesso restrito (existência de 2 carros e 1 moto em nome do agravante), sem constar os documentos nos autos;
e no mais repisa os argumentos vertidos nas razoes do agravo de instrumento desprovido:
(ii) O valor das custas processuais devidas equivale a cerca de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), o que significa, por exemplo, o pagamento de energia elétrica para o agravante e sua família de um ano inteiro; (iii) mora em plena região amazônica, razão pela qual o valor de sua conta se deve a um único aparelho que é essencial: o ar condicionado; (iv) não é luxo ter ar condicionado, e o valor das contas de consumo é de cerca de 1/3 do salário mínimo; (v) as contas de consumo de água trazidas aos autos, por seu turno demonstram que o consumo do agravante é de em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais; (vi) não tem conta em banco, não tem renda suficiente para incidir imposto de renda e não possui empresa para ter balanço a fornecer; (vii) a gratuidade processual depende da declaração realizada pelo agravante de que não possui condição de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares; (viii) o pedido de gratuidade processual é pela hipossuficiência econômica e não pela miserabilidade, posto que a lei não exija miserabilidade, mas pobreza processuais.

Contrarrazões ausentes.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

VOTO PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

Sem razão.

No que diz respeito a uso do RENAJUD, na busca da verdade real acerca das alegações da alegada hipossuficiencia, não configura cerceamento de defesa, uma vez que é uma das ferramentas disponíveis ao judiciário como forma de melhor distribuir a jurisdição, até por que contra fatos não há argumentos, uma vez que consta a que o agravante é proprietário de 02 carros e 01 moto. De todo sabido que, surgindo duvidas da pretensão, pode o juiz exigir a devida comprovação e até fazer uso do direito de pesquisas a respeito da situação daquele pretendente em utilizar do Poder Judiciário sem o pagamentos dos emolumentos.Uma das obrigações do magistrado é zelar pela observância desta formalidade, justamente para afastar o ‘joio’ do ‘trigo.

Quanto o bastante para rejeitar a preliminar argüida.

E como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
93574470
; proferida
por este relator, no agravo de instrumento em
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Declaração de Domínio de Bem Imóvel c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória
°
1011545-38.2021.8.11.0000
, proposta por
MARCOS DA SILVA
, em face de
TATIANE DE FREITAS DA SILVA e MARIA ROMAO DE FREITAS
, que desproveu o agravo pois manifestamente improcedente,
forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, mantendo o indeferimento de pedido de justiça gratuita.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Declaração de Domínio de Bem Imóvel c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1001118-58.2021.8.11.0007, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz em síntese que (i) O valor das custas processuais devidas equivale a cerca de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), o que significa, por exemplo, o pagamento de energia elétrica para o agravante e sua família de um ano inteiro; (ii) mora em plena região amazônica, razão pela qual o valor de sua conta se deve a um único aparelho que é essencial: o ar condicionado; (iii) não é luxo ter ar condicionado, e o valor das contas de consumo é de cerca de 1/3 do salário mínimo; (iv) as contas de consumo de água trazidas aos autos, por seu turno, demonstram que o consumo do agravante é de em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais; (v) não tem conta em banco, não tem renda suficiente para incidir imposto de renda e não possui empresa para ter balanço a fornecer; (vi) a gratuidade processual depende da declaração realizada pelo agravante de que não possui condição de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares; (vii) o pedido de gratuidade processual é pela hipossuficiência econômica e não pela miserabilidade, posto que a lei não exija miserabilidade, mas pobreza processuais.

Anota a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória. No mérito, pede pelo provimento.

Síntese necessária.

O art. 932, IV, ‘a’, do CPC permite que o relator negue provimento ao recurso quando constatar que a tese desenvolvida pela parte contraria “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”.

Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o requerimento de gratuidade da justiça, viabilizando o julgamento monocrático com supedâneo na Súmula no 568 e jurisprudência dominante:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não está o relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, na vigência do novo Código de Processo Civil, impedido de realizar o julgamento monocrático com base na jurisprudência dominante desta Corte. Inteligência dos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, II, "b", e 255, § 4o, II, do RISTJ. 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF). 3. A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4o da Lei n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1066117/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento da jurisprudência do STJ que, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A alteração das premissas adotadas pelas instâncias de origem para se concluir haver a condição de hipossuficiente não é viável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1108506/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

A jurisprudência da aludida Corte Superior sedimentou que, havendo elementos para corroborar a existência da capacidade financeira, descabe o deferimento do benefício previsto no art. 98 do CPC, que se restringe às pessoas verdadeiramente hipossuficientes.

Na hipótese, a conduta do Agravante em sonegar informações sobre seus rendimentos médios e apresentar documentos que nada comprovam em relação a quem exerce ofício autônomo são suficientes para afastar a presunção relativa supracitada, mormente se levarmos em consideração a existência de 2 (dois) automóveis e 1 (uma) motocicleta registrados junto ao Renajud em seu nome, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Na verdade, a leitura do conjunto fático-probatório indica fortes elementos de que o Agravante possui capacidade financeira suficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio, inclusive o recolhimento do preparo não tem o condão de lhe causará dano.

A propósito do assunto, colaciona-se a jurisprudência do colendo Superior tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CPC/1973. VIGÊNCIA. CPC/2015. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 4. É inviável, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 888.477/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. Ademais, para se chegar à conclusão de que a prova, cuja produção foi requerida pela parte, é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Destarte, na hipótese, a concessão do beneplácito seria justificável mediante demonstração da condição de situação econômica deficitária das partes; todavia, inexistente nos presentes autos.

Na hipótese, como dito, o apelante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Como há dúvidas sobre a veracidade das alegações da parte apelante, não há como conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. – Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. - Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.” (TJMT - RAI no 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, J. 30/04/2014)

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o apelante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Dessa feita, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em seguida, havendo custas remanescentes e não sendo a parte Agravante beneficiária da gratuidade, intime-se para que, no prazo de 05 dias, proceda ao recolhimento, sob de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no 10/2014/PRES/DGTJ) ou inscrição em dívida ativa (Provimento no 40/2014-CGJ e Provimento no 80/2014-CGJ), do débito em questão.

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.

Intimações necessárias. Cumpra-se...”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou. Vejamos:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa à presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. Na hipótese, a agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.
3. Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-la com a gratuidade pretendida."

(N.U 1001735-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

Portando, no caso em apreço, levando em consideração os limites tratados pelo agravante neste caso, nada tem a acrescentar. E, pelos fundamentos acima alinhados, em todos os sentidos, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido assistência judiciária em grau recursal da apelante ora agravante.

Com tais considerações, conheço do presente agravo interno, negando-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022